Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PALAVRA DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2.1. A ausência de ânimo calmo e refletido, bem como o alegado comportamento descontrolado e alterado pelo uso de bebida alcoólica, não obstam à configuração do delito de ameaça.
3. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato, não é necessária a existência de laudo pericial, bastando a prática de atos de provocação, empurrar, sacudir, agredir com tapas, socos ou pontapés, conforme se infere dos autos.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1 In casu, as provas carreadas aos autos demonstram que, durante a prisão em flagrante, o acusado ameaçou um dos membros da guarnição, o que caracteriza a resistência ativa prescrita no art. 329 do Código Penal.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.